Tribunal: TJES
Processo: 0000354-20.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, 375 dias-multa, regime inicial aberto e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a aplicação da fração máxima do redutor do art. 33, §4º, a redução da multa e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da indenização por danos morais coletivos diante da ausência de pedido específico na denúncia; (iii) verificar a manutenção da condenação às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, podendo a fração variar conforme as circunstâncias do caso.

4- O apelante é primário, não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida (06 papelotes de cocaína e 01 bucha de maconha) é reduzida, o que autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

5- A Terceira Seção do STJ, ao reconhecer a possibilidade de danos morais coletivos in re ipsa, firmou entendimento de que a condenação somente é válida quando houver pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido (REsp 1.986.672/SC).

6- Ausente na denúncia o pedido específico de indenização e o valor pretendido, deve ser afastada a condenação por danos morais coletivos.

7- A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal expressa prevista no art. 804 do CPP, não havendo previsão para isenção na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Teses de julgamento:

1- A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima quando a quantidade de droga apreendida é reduzida e o réu preenche integralmente os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

2- A condenação por danos morais coletivos exige pedido específico na denúncia, com indicação do valor pretendido, sob pena de nulidade.

3- A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do art. 804 do CPP e não comporta isenção na via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-20.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, 375 dias-multa, regime inicial aberto e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a aplicação da fração máxima do redutor do art. 33, §4º, a redução da multa e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da indenização por danos morais coletivos diante da ausência de pedido específico na denúncia; (iii) verificar a manutenção da condenação às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, podendo a fração variar conforme as circunstâncias do caso.

4- O apelante é primário, não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida (06 papelotes de cocaína e 01 bucha de maconha) é reduzida, o que autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

5- A Terceira Seção do STJ, ao reconhecer a possibilidade de danos morais coletivos in re ipsa, firmou entendimento de que a condenação somente é válida quando houver pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido (REsp 1.986.672/SC).

6- Ausente na denúncia o pedido específico de indenização e o valor pretendido, deve ser afastada a condenação por danos morais coletivos.

7- A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal expressa prevista no art. 804 do CPP, não havendo previsão para isenção na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Teses de julgamento:

1- A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima quando a quantidade de droga apreendida é reduzida e o réu preenche integralmente os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

2- A condenação por danos morais coletivos exige pedido específico na denúncia, com indicação do valor pretendido, sob pena de nulidade.

3- A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do art. 804 do CPP e não comporta isenção na via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DE SOUZA BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a redução da multa e o afastamento da indenização por danos morais (id. 16599996).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16600000). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos (R$ 5.000,00) (id. 17021255).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE SOUZA BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a redução da multa e o afastamento da indenização por danos morais (id. 16599996).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16600000). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos (R$ 5.000,00) (id. 17021255).

De acordo com a denúncia, no dia 20 de junho de 2023, por volta das 21h55min, na Rua Francisco Xavier de Mendonça, bairro Vila do Sul ("Prainha"), na cidade de Alegre/ES, local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, o Apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, além da quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos em Juízo.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena mantida no mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu pela aplicação do redutor na fração de 1/4.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário e que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ultrapassada a análise da dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo Sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça embora tenha reconhecido a possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, entende que tal fato “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, o
Parquet
deixou de indicar o montante pretendido, limitando-se a requerer a fixação de valor mínimo a título de ressarcimento, assim, deve ser decotada a indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução,
bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.